Tribunal: TJDFT
Processo: 0716487-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE ITBI INCIDENTE SOBRE EXCESSO DE MEAÇÃO. PRETENSÃO MANDAMENTAL FUNDAMENTADA NA DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PERANTE CARTÓRIO IMOBILIÁRIO COMPETENTE. DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença exarada em mandado de segurança impetrado em face de ato do Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, consubstanciado na exigibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis por Natureza ou Acessão Física e de Direitos Reais sobre Imóveis (ITBI) incidente sobre excesso de meação de imóvel objeto de partilha judicial. O d. Magistrado sentenciante, acolhendo a tese defendida pela parte impetrante, reconheceu a decadência do direito de exigir o recolhimento do tributo, ao fundamento de que o prazo decadencial se iniciou na data do trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha do imóvel, ocorrido há mais de 5 (cinco) anos. O apelante sustenta que o prazo decadencial deve ser computado somente a partir da data em que foi requerida a averbação do título translativo da propriedade do imóvel perante o cartório imobiliário competente, o que tornaria insubsistente a arguição de decadência do direito de constituir o crédito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo ao ITB incidente sobre excesso de meação, no contexto de partilha de bens decorrente de separação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decadência acarreta o perecimento de um direito potestativo pela falta de exercício em tempo definido em lei.
3.1. Ao contrário da prescrição, o prazo decadencial inicia-se concomitantemente com o nascimento do direito, porquanto não depende do surgimento da pretensão decorrente de sua violação.
4. A transferência da propriedade de imóvel entre vivos opera-se mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, permanecendo o alienante na condição de dono do bem, enquanto não for registrado o título translativo, na forma prevista no artigo 1.245 do Código Civil.
4.1. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE no 1.294.969, com repercussão geral, firmou entendimento de que [o] fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro (Tema no 1.124).
5. O prazo decadencial para a cobrança do ITBI tem início na data em que for requerido o registro da transmissão da propriedade do imóvel (fato gerador), uma vez que somente a partir deste momento surge, para a autoridade fiscal competente, o direto subjetivo de promover o lançamento do tributo.
5.1. Observado, no caso concreto, que a autoridade fiscal não poderia ter promovido, de ofício, o lançamento do ITBI devido em virtude do excesso de meação, anteriormente ao requerimento de averbação do título translativo da propriedade do bem imóvel, não há razão para que a data do trânsito em julgado da sentença homologatória de partilha seja considerada como termo inicial do prazo decadencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e providas. Sentença reformada. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
1. O fato gerador do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis por Natureza ou Acessão Física e de Direitos Reais sobre Imóveis (ITBI) se consubstancia na transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, de forma que o prazo decadencial para constituição do crédito tributário somente deve ser computado a partir da data do requerimento de averbação do título translativo perante o registro imobiliário.
2. A homologação judicial da partilha, por si só, não configura fato gerador do ITBI nem deflagra a contagem do prazo decadencial para constituição do crédito tributário.
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 35, I, 173, I, e 148; Código Civil, arts. 1.245 e 1.246; Decreto Distrital no 27.567/2006, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.294.969 (Tema 1.124); STJ, AgInt no AREsp 2.484.738/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ, AgInt no AREsp 1.223.231/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJDFT, APC n° 0736104-09.2022.8.07.0001, 1a Turma Cível, Rel. Des. Desembargador Carlos Pires Soares Neto; AGI no 0742244-96.2021.8.07.0000, 7a Turma Cível, Rel. Des. Cruz Macedo; AGI no 0700369-20.2019.8.07.0000, 8a Turma Cível, Rel. Des. Eustáquio de Castro.